Tribunal: TJDFT
Processo: 0083866-53.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECURSO ESPECIAL (213) 0083866-53.2008.8.07.0001 DESPACHO Manifeste-se o patrono do apelado, Edmundo Barbosa de Carvalho Pires, acerca do óbito noticiado no id. 40384475, devendo, caso confirmado, juntar a respectiva certidão e indicar eventuais sucessores. Após, conclusos. Brasília/DF, 06/05/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator